Tribunal: TJSP
Processo: 0002080-64.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Remição pelo estudo. Aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Possibilidade. Sentenciado que se vinculou a curso regular para jovens e adultos no interior do estabelecimento prisional, e obteve a conclusão do ensino médio, com o deferimento da correspondente remição pelo estudo. Inexistência de "bis in idem", considerando as novas finalidades do ENEM.

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Remição pelo estudo. Aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Possibilidade. Sentenciado que se vinculou a curso regular para jovens e adultos no interior do estabelecimento prisional, e obteve a conclusão do ensino médio, com o deferimento da correspondente remição pelo estudo. Inexistência de "bis in idem", considerando as novas finalidades do ENEM. Atual orientação do Colendo. Superior Tribunal de Justiça. Agravo parcialmente provido.